Tribunal: TJES
Processo: 5012327-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012327-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CESAR DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012327-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIO CESAR DIAS

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

EMENTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (1) SENTENÇA RECORRIDA:
“(...)
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral de condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao adimplemento de indenização ao requerente,
MARIO CESAR DIAS
, no valor equivalente às férias não gozadas, nos períodos de a) 06/03/2004 a 06/03/2005 e b) 06/03/2006 a 06/03/2007, na importância da remuneração auferida no momento da inatividade, deduzidas as parcelas de caráter eventual, transitório e/ou indenizatório, nos termos da fundamentação supracitada, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data da passagem para a inatividade, com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

(2) MUNICÍPIO DE VITÓRIA APRESENTOU RECURSO DE APELAÇÃO.
EM SÍNTESE, FORAM RATIFICADAS AS RAZÕES DEFENSIVAS.
(3) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA PLEITEOU PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE HAVER SIDO INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE RECURSO INOMINADO. NO MÉRITO, FORA PLEITEADO O IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.
(4) MÉRITO RECURSAL.
COM EFEITO, NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95, APLICÁVEL À ESPÉCIE NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI N. 12.153/09, CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS JUIZADOS CABE RECURSO INOMINADO, CUJA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO É DAS TURMAS RECURSAIS RESPECTIVAS (ART. 41, § 1º, LEI N. 9.099/95). SENDO ASSIM, A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EVIDENCIA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EQUÍVOCO O QUAL, POR SE TRATAR DE ERRO GROSSEIRO, NÃO É PASSÍVEL DE SER SANADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NA ESPÉCIE. NESSE SENTIDO, DESTACA-SE A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO EG. TJ/ES E TAMBÉM DO TJ/SP:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJES, Apelação Cível 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg. 02/02/24).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).
Igualmente, destaca-se, a
contrario sensu
, a jurisprudência do Egrégio TJ/ES:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM FEITO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ANDAMENTO PROCESSUAL CONSTANTE NO SITE DO TRIBUNAL. INFORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que A Primeira Câmara Cível adota o entendimento de que A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator: FABIO cLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAr PINTO, Órgão julgador: PRIMEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). 2. Inviável, portanto, a admissão do recurso inominado interposto pelo Banco Wolksvagen S/A contra a sentença proferida pela Vara Única de Rio Bananal em feito que tramitou pelo procedimento comum. 3. O andamento processual disponibilizado no site do Tribunal de Justiça não é documento oficial e não é válido como certidão, motivo pelo qual suas informações não justificam a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. A própria sentença adverte que em caso de interposição de recurso, os autos seriam remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação, e não ao Colegiado Recursal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0012944-59.2012.8.08.0052; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 17/08/2022). RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO [...].
1. Preliminar: Inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento: O recurso inominado foi interposto contra sentença do Juízo a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido
[...]. 7. Recurso não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada (TJES; APL-RN 0004580-69.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022).
ASSIM, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO.
O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRELECIONA, NO ART. 1.022, IN VERBIS:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, possuem finalidade de completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Nesse mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. 2. - Não se observam no acórdão embargado os vícios apontados pelos embargantes e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. – Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos osargumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 030140106094, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 01/04/2022).
Na espécie, entendo que não se encontram presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, a implicar o provimento do recurso. Nesse particular, observo que o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
”

Também dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE que “
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”.
Ou seja, não é apenas o pagamento da guia recursal que deve ser feita em até 48 horas após a interposição do recurso, mas também a comprovação de tal circunstância nos autos do processo. Além disso, não é demais destacar que não houve deferimento na instância de origem do benefício da justiça gratuita, bem como a parte não requereu o benefício em sede recursal. Logo, não havia necessidade de abertura de prazo para comprovação do pagamento, na forma do art. 1.007, do CPC. A deserção do recurso, portanto, é inconteste.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL. Recurso inominado. Condições de admissibilidade recursal não preenchidas. Ausência de preparo. Benefício da justiça gratuita não requerido. Deserção. Recurso não conhecido. (JECBA; RInom 8000796-55.2020.8.05.0124; Sexta Turma Recursal; Relª Juíza Marineis Freistas Cerqueira; DJBA 22/08/2023)
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO DO RECURSO. Relatório dispensado, na forma do Enunciado no 92 do FONAJE. Os recursos inominados reclamam preparo na forma do §1º do art. 42 da Lei nº 9.09/95, devendo ser feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Com efeito, o Enunciado nº 80 do FONAJE: ENUNCIADO 80. O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei nº 9.099/1995) (nova redação. XII Encontro Maceió -AL). No caso dos autos, embora tenha recolhido o preparo recursal, deixou o recorrente de comprovar o pagamento tempestivo das custas, pelo que mister reconhecer-se a deserção do recurso inominado e, dada a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade, não conhecê-lo. Diante do exposto, VOTO, pois, no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto, mantendo-se a Sentença na integralidade, na forma da fundamentação transata. É como voto. (JECAM; RInomCv 0708240-77.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Francisco Soares de Souza; Julg. 07/07/2023; DJAM 07/07/2023)
.
CONSIDERAM-SE, POR FIM, QUE OS EMBARGOS SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS, IMPERIOSA A IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2º DO CPC.
(5) RECURSO NÃO CONHECIDO COM A FIXAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2º DO CPC.

RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
(6)
EM DECORRÊNCIA DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55, DA LEI 9.099/95. DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ANTE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)